Tribunal: TJSP
Processo: 1507417-41.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercícios de 2015 a 2017 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.